Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas pelo depoimento policial, são suficientes para demonstrar o cometimento dos crimes de roubo, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, além da contravenção penal de vias de fato.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O destinatário da prova é o Juiz, de modo que caso esteja convencido da materialidade e autoria, não há que se falar na obrigatoriedade de oitiva de testemunhas que eventualmente estivessem na via pública no local e momento em que ocorreram os fatos.
IV - Não se configura a consunção quando o réu comete o roubo do celular da companheira, mediante emprego de faca, ameaças e xingamentos e depois de se apossar do bem, ainda encosta a faca no pescoço da vítima, lhe dá um soco nas costas e diz que mais tarde, quando voltar para casa, irá matá-la, caso em que a ameaça e a contravenção penal se mostram condutas distintas e praticadas após consumado o delito patrimonial.
V - Praticado o descumprimento de medida protetiva de maneira absolutamente independente do segundo delito de roubo, uma vez que após consumado, o réu resolveu subtrair o celular da vítima, não se verifica relação de dependência suficiente para aplicar a consunção.
VI - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo do celular quando o agente foge com o bem e o esconde em suas vestes, consoante verificado na prisão em flagrante, o que demonstra o desígnio de subtrair e não apenas danificar o bem, de modo que não se verifica a possibilidade de desclassificação.
VII - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal.
VIII - Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão, detenção e prisão simples, devem ser fixados regimes de cumprimentos de pena específicos para cada uma delas.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.